Tribunal: TJSP
Processo: 2243923-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. HISTÓRICO DE CONSUMO. Decisão agravada que exigiu esclarecimento sobre a necessidade de apresentação do consumo de água dos últimos dez anos. Insurgência da exequente. Acolhida. Sentença transitada em julgado que determinou a inversão do ônus da prova e reconheceu o dever da ré em restituir os valores indevidamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. HISTÓRICO DE CONSUMO. Decisão agravada que exigiu esclarecimento sobre a necessidade de apresentação do consumo de água dos últimos dez anos. Insurgência da exequente. Acolhida. Sentença transitada em julgado que determinou a inversão do ônus da prova e reconheceu o dever da ré em restituir os valores indevidamente pagos nos últimos dez anos. Matéria cuja discussão já está consolidada pela coisa julgada. Impossibilidade de alteração de título judicial, sob pena de gerar instabilidade jurisdicional. Decisão reformada. Recurso provido.